Tribunal: CARF
Processo: 14747.000022/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FUNDAÇÕES DE APOIO ÀS UNIVERSIDADES. IMUNIDADE. INSTRUMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
As fundações de apoio Universidades Federais, longe de serem resultado de uma interpretação extravagante da legislação vigente, estão previstas e minuciosamente disciplinadas por lei federal. Seu regime jurídico tributário, desde que atendidos os critérios para a sua criação, deve ser, no mínimo, tão favorável quanto àquele dispensado às Universidades. Afinal, elas exercem a função de desconcentração de certas atividades com o fito de dar eficiência à prestação das atividades fim das Universidades (ensino, pesquisa e extensão) e não faria sentido criá-las se o seu regime jurídico tributário fosse desfavorável.
De acordo com a Medida Provisória no 495/2010, convertida na Lei no 12.349/2010, é proibido às Universidades Federais promoverem a chamada terceirização de mão-de-obra por meio de suas fundações de apoio, o que autoriza afirmar que eventual exercício dessas atividades desqualifica a imunidade para estas entidades. Todavia, essa proibição não tem efeitos retroativos uma vez destituída de caráter interpretativo.
COFINS. REFLEXO.
O decidido em relação ao IRPJ e à CSLL aplica-se à Cofins por tratar-se de tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14747.000022/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.153 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO JOSE AMERICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FUNDAÇÕES
DE
APOIO
ÀS
UNIVERSIDADES.
IMUNIDADE.
INSTRUMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
As fundações de apoio Universidades Federais, longe de serem resultado de
uma interpretação extravagante da legislação vigente, estão previstas e
minuciosamente disciplinadas por lei federal. Seu regime jurídico tributário,
desde que atendidos os critérios para a sua criação, deve ser, no mínimo, tão
favorável quanto àquele dispensado às Universidades. Afinal, elas exercem a
função de desconcentração de certas atividades com o fito de dar eficiência à
prestação das atividades fim das Universidades (ensino, pesquisa e extensão) e
não faria sentido criá-las se o seu regime jurídico tributário fosse desfavorável.
De acordo com a Medida Provisória no 495/2010, convertida na Lei no
12.349/2010, é proibido às Universidades Federais promoverem a chamada
“terceirização de mão-de-obra” por meio de suas fundações de apoio, o que
autoriza afirmar que eventual exercício dessas atividades desqualifica a
imunidade para estas entidades. Todavia, essa proibição não tem efeitos
retroativos uma vez destituída de caráter interpretativo.
COFINS. REFLEXO.
O decidido em relação ao IRPJ e à CSLL aplica-se à Cofins por tratar-se de
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14747.000022/2009-05
Fl. 2424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) referente ao ano-calendário 2004, no montante total de
R$ 2.328.563,88 incluídos principal, juros de mora e multas de ofício de 75%.
2.
Referido auto de infração estava incluído inicialmente no processo no
14.751.000007/2005-66, como reflexo do IRPJ, porém, em razão de Despacho da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (e-fls. 2256), que entendeu tratar-se de fatos distintos,
formalizou-se este processo especificamente para Cofins, com cópia integral do processo
original.
3.
Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário (e-fls. 2270).
3. Afirma a autoridade fiscal, na "Descrição dos fatos e enquadramento legal" do AUTO
DE INFRAÇÃO (fls.547) que, em procedimento fiscal de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pela contribuinte, detectou a infração relativa a
falta/insuficiência de recolhimento da Cofins, consoante expressamente relatado : "Ao
analisar-se as receitas escrituradas nos balancetes contábeis mensais do contribuinte,
verificou-se que grande número decorria de serviços prestados pelo contribuinte, típicos
de iniciativa privada e alheios aos objetivos sociais descritos nos estatutos sociais da
Fundação José Américo. Sendo receitas não-próprias da fundação, sujeitam-se, nos
termos da legislação citada neste Auto de infração e no Termo de Verificação Fiscal, à
incidência de Cofins."
4. De acordo com o subitem 4.2 do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(fls.571/572), após transcrever o art. 13 e parte do art. 14 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, afirmou a .autoridade autuante: " (...)• as receitas
próprias das fundações, sejam privadas ou públicas, são isentas de Cofins, nos termos
da legislação vigente. Dessa forma, a partir das receitas escrituradas nos balancetes
contábeis, procedemos à exclusão das receitas próprias da Fundação José Américo,
entendidas como aquelas receitas auferidas em decorrência de atividades relacionadas
com seus objetivos sociais, discriminados no artigo segundo de seu estatuto consolidado
a que nos referimos no item 01 deste relatório." As bases de cálculo da Cofins
encontram-se nas planilhas denominadas BASE DE CÁLCULO DA COFINS
(fls.585/596).
5. Cumpre traçar breve resumo da ação fiscal que culminou com a lavratura do AUTO
DE INFRAÇÃO objeto do presente processo, cujos detalhes encontram-se no TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 563/574).
5.1.O item 1 do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL traz o histórico da ação
fiscal, iniciada em 17/03/2005. Por meio do TERMO DE NOTIFICAÇÃO
FISCAL (fls. 02/03), a contribuinte sob fiscalização foi cientificada, em
20/09/2005, do RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO (fls.04/22), contra o qual se
manifestou, consoante petição (fls.23/43).
Fl. 2425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

5.2. Em 10 de fevereiro de 2006, o Delegado da Receita Federal do Brasil em
João Pessoa-PB proferiu Despacho Decisório (fls.454), que, ao aprovar o Parecer
DRF/JPA/Saort no 19/2006 (fls.440/453) resolveu pela improcedência da
mencionada manifestação da contribuinte contra o TERMO DE NOTIFICAÇÃO
FISCAL. Naquele Parecer, consignou-se que a Fundação José Américo não
reunia condições para fruir i) da imunidade do § 2° do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal, que só alcançaria as Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público - assim entendidas as criadas por lei especifica (consoante inciso
XIX do art. 37 da Constituição Federal) -, e da imunidade da alínea "c" do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, vez que não poderia ser considerada
como uma instituição de ensino, tampouco de assistência social. Assentou-se,
demais, não poder ela gozar da isenção do art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997, vez
que não poderia ser considerada, não obstante o seu estatuto social (fls. 57 a 72),
instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural ou científico.
5.3. No que tange à Cofins, consignou-se no referido Parecer que, segundo o
inciso X do art. 14 da lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, são isentas as
receitas próprias das fundações de direito privado instituídas ou mantidas pelo
poder público, entendendo-se como receitas próprias "(...) as subvenções
recebidas, repasses orçamentários, bem como as doações e contribuições
recebidas." Acrescentou-se, ainda, que a maciça maioria das receitas da
contribuinte derivam de atividades típicas de iniciativa privada, provenientes de
terceirização de mão-de-obra, sujeitas, portanto, ao pagamento da Cofins.
5.4. Ato continuo, a referida autoridade administrativa expediu o Ato
Declaratório Executivo n° 2, de 1° de fevereiro de 2006, publicado no Diário
Oficial da União em 17/02/2006, mediante o qual suspendeu, nos anos-
calendário de 2000 a 2004 (fls.500), a isenção tributária relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL, prevista no art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997, da qual a interessada se valia
para o não pagamento do IRPJ e da CSLL.
5.5. O Parecer DRF/JPA/Saort no 19/2006; no que se refere à Cofins (itens 51 a
56), com base na legislação que reproduz, conclui: "Em suma, se a pessoa
jurídica preenche os requisitos legais para a condição de isenção, as receitas
relativas às atividades próprias não se submetem à tributação pela Cofins.
Entretanto, outras receitas de caráter contraprestacional se submetem à tributação
pela Cofins. No caso especifico da Fundação Jose Américo, conforme já
relatado, a sua contabilidade revela ser ínfima a parcela de receitas que poderia
ser enquadrada no conceito de receitas derivadas de atividades próprias, como
acima enunciado. Todas as demais receitas auferidas pela Entidade estão, pois,
sujeitas A tributação pela Cofins (...)."
5.6. A contribuinte apresentou impugnação contra o ato suspensivo da isenção
(fls. 464/499). Intimada acerca de que a impugnação do referido Ato
Declaratório Executivo DRF/JPA n° 2/2006 não tem caráter suspensivo,
prosseguiu o procedimento fiscal, que culminou na lavratura dos AUTOS DE
INFRAÇÃO atinentes ao IRPJ, à CSLL e à Cofins.
5.7. A autoridade autuante informou, no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL,
que os valores retidos em cada mês pelos tomadores dos serviços, em razão dos
serviços prestados pela Fundação José Américo (consoante Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, As fls.602/639) - não restituídos nem
por ela compensados -, que constam das planilhas intituladas IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (fis.597/601), foram subtraídos dos tributos
apurados, em obediência ao caput do art. 7° da Instrução Normativa (IN) SRF n°
459, de 18 de outubro de 2004.
Fl. 2426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

4.
Em impugnação, o contribuinte apresentou defesa única, e sustentou que se
enquadra na imunidade prevista nas alíneas “a” e “c”, inciso VI, art. 150 da Constituição Federal,
bem como na isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532/97, conforme narrada na decisão
recorrida. Veja-se:
6.1. Aduz que a Fundação José Américo, além de tratar-se de uma instituição
filantrópica de caráter cientifico, não descumprira nenhum dos requisitos do art. 15 da
Lei n° 9.532, de 1997, pelo que seria indevida a suspensão da isenção.
6.2. Como fundação instituída e mantida pelo poder público, sem fins lucrativos, dotada
de caráter assistencial, educacional e cientifico, gozaria da imunidade tributária prevista
no art. 150, inciso VI, alíneas "a" e "c", c/c o § 2°, da Constituição Federal.
6.3. Os serviços prestados às Universidades Federais da Paraíba e de Campina Grande
não poderiam ser considerados como atividade capaz de gerar concorrência desleal, uma
vez que apenas teriam por objetivo apoiar aquelas instituições de ensino.
6.4. Com base nos seus Estatutos e no disposto pelo § 3° do art. 1o do Decreto no 5.205,
de 14 de setembro de 2004 - que regulamentou a Lei n° 8.958, de 2004 -, entende estar
autorizada a prestar apoio logístico, operacional, gestão contábil e administrativa na
execução dos serviços de limpeza e conservação nas universidades apoiadas.
6.5. Mesmo tendo constado da sua escritura pública de constituição que é de direito
privado, a Fundação José Américo havia sido tratada como pessoa jurídica de direito
público na sua origem.
6.6. Entende não explorar qualquer atividade econômica regida pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados.
6.7. A decisão do TCU n° 655/2002 a que se referiu o Parecer n° 002, de 2006, refere-se
a licitações e não à matéria tributária, razão pela qual não se aplicaria ao caso em
questão.
6.8. No que se refere especificamente à autuação relativa à Cofins, argumenta que:
6.8.1. por exercer atividades de apoio a universidades, goza de isenção da Cofins sobre
as suas receitas brutas, às alíquotas de 3% e 7,6%, aplicáveis, respectivamente, antes e
após a vigência da Lei n° 10.833, de 2003. Reproduz doutrina e decisões
administrativas de primeiro grau.
6.8.2. após explicitar os códigos de receita indicados no RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO, conclui ter provado que "(...) não praticou nenhum ato típico de
empresas privadas, nem prestou serviços remunerados, não afrontou seus Estatutos,
muito pelo contrário, cumpriu rigorosamente as suas atribuições estatutárias, a Lei
8.958/94 e o Decreto 5.205/2004, no apoio as (sic) atividades das Instituições
Federais de Ensino Superior (UFCG e UFPB) por ela apoiadas." (grifos do original)
6.8.3. a Fiscalização fez incidir a contribuição sobre o total das receitas brutas de
convênios públicos, contratos administrativos e doações, que são as únicas fontes de
receita da contribuinte, porem não-tributáveis; e conclui "(...) por isso, ficam, desde já,
não só os Autos de Infração, como também a Base de Cálculo, da mesma forma
impugnada, por ferir a legislação e a própria Constituição Federal." (grifos do original)
5.

A Turma julgadora de primeira instância (e-fls. 2266 - 2296), por unanimidade,
declarou de ofício a decadência dos períodos que especifica e julgou improcedente a
impugnação, basicamente, por ratificar as razões aduzidas pela autoridade fiscal, conforme
ementa abaixo transcrita:
Fl. 2427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributo ou contribuição sujeita ao lançamento por homologação, a
contagem do prazo decadencial deve ser feita tendo em vista a existência ou não de
pagamento a titulo de antecipação, utilizando-se, conforme o caso, respectivamente, o
disposto no § 40 do artigo 150 ou o inciso I do art. 173, ambos do CTN.
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFICIO.
Tendo em conta que o processo administrativo tributário rege-se pelos princípios da
legalidade e da verdade material, a decadência, ainda que não alegada pelo contribuinte,
deve ser declarada de oficio, em sede de julgamento.
COFINS. ISENÇÃO. FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO.
Apenas são isentas da Cofins as receitas oriundas das atividades próprias das fundações
de direito privado, incidindo a contribuição sobre as demais receitas.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
COFINS. BASES DE CÁLCULO APURADAS. MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
EFEITOS.
Na ausência de contestação expressa de item da autuação, pressupõe-se a concordância
da autuada em relação à parte não impugnada, o que implica sua indiscutibilidade no
âmbito do processo administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela
objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, mesmo que proferidas por tribunais superiores, só produzem
efeitos para as partes envolvidas no processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2009, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 06/11/2009 e requereu, inicialmente, o sobrestamento deste
processo até o julgamento do processo do IRPJ (PAF no 4751.000007/2005-66). No mérito
reiterou os argumentos apresentados na impugnação e o provimento do recurso voluntário (e-fls.
2320 e seg.).
7.

Encaminhado inicialmente para a Terceira Seção deste Carf, a 1a Turma, por meio
da Resolução no 3201-002.754, de 23/09/2020, declinou, por unanimidade, a competência para a
Primeira Seção, por entender que “os fatos apurados são os mesmos da autuação de IRPJ
(Processo n.o 14751.000007/200566)”, é dizer, a “presente autuação de Cofins, apesar de
apartada em processo distinto da autuação de IRPJ, é reflexa da fiscalização de omissão das
receitas relativas às sessões de mão-de-obra em geral, ou seja, a autuação de Cofins é
decorrente da autuação de IRPJ”. Veja-se os seguintes trechos do voto da referida Resolução (e-
Fl. 2428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

fls. 2415):
O Auto de Infração de Cofins de fls. 1095 e seguintes apontou as seguintes rubricas
como receitas estranhas à atividade principal da Fundação José Américo, entidade sem
fins lucrativos de apoio ao ensino:
“1. Código de receita 4.11 - Aqui são contabilizados receitas de prestação de serviços de
reprografia, receita para custear a alimentação de Policiais Militares, advindas de órgãos
instalados no Campus da UFPB, bem como doações de funcionários da UFPB,
contabilizados sob a rubrica "Consignações". Vide folhas
[...]
Diante da constatação das receitas apontadas acima a fiscalização concluiu que a
Fundação obteve receitas com finalidade lucrativa e escapou do fim específico da
entidade (apoio educacional) e tributou a Fundação sob às regras de incidência
aplicáveis às pessoas jurídicas em geral.
Logo, em razão das receitas identificadas, a fiscalização deixou de considerar a
imunidade da Fundação.
Contudo, o Recurso Voluntário não pode ser conhecido nesta 3.o Seção de
julgamento, visto que os fatos apurados são os mesmos da autuação de IRPJ
(Processo n.o 14751.000007/200566), como consta no próprio Termo de Verificação
Fiscal – TVF (fls. 571).
Inclusive, conforme consta no Acórdão de n.o 120100.547, a autuação de IRPJ foi
cancelada e entre os fundamentos, o relator menciona também a base de cálculo da
Cofins. Portanto, a matéria deve ser tratada na 1.a Seção de julgamento deste Conselho.
A presente autuação de Cofins, apesar de apartada em processo distinto da
autuação de IRPJ, é reflexa da fiscalização de omissão das receitas relativas às
sessões de mão-de-obra em geral, ou seja, a autuação de Cofins é decorrente da
autuação de IRPJ. (Grifo nosso)
8.

Ante a Resolução acima, o processo foi reencaminhado para a Primeira Seção e
distribuídos a este Relator.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
11.
Trata-se de auto de infração de Cofins apartado para este processo em razão de a
DRJ entender não se tratar de reflexo do IRPJ. Entretanto, conforme Resolução no 3201-002.754,
de 23/09/2020, verificou-se que o auto de infração de Cofins, apesar de apartado em processo
distinto do IRPJ, é reflexo da fiscalização de omissão das receitas, ou seja, a autuação de Cofins
é decorrente da autuação de IRPJ objeto do processo no 14751.000007/2005-66.
12.
Com efeito, o resultado do IRPJ deve ser replicado para este processo.
13.
Nos autos do referido processo no 14751.000007/2005-66, por meio do Acórdão
no 1201-00.457, de 30/06/2011, a Turma, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
Fl. 2429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

voluntário, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
Ementa:
FUNDAÇÕES
DE
APOIO
ÀS
UNIVERSIDADES
IMUNIDADE
INSTRUMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
As fundações de apoio Universidades Federais, longe de serem resultado de uma
interpretação extravagante da legislação vigente, estão previstas e minuciosamente
disciplinadas por lei federal. Seu regime jurídico tributário, desde que atendidos os
critérios para a sua criação, deve ser, no mínimo, tão favorável quanto àquele
dispensado às Universidades. Afinal, elas exercem a função de desconcentração de
certas atividades com o fito de dar eficiência à prestação das atividades fim das
Universidades (ensino, pesquisa e extensão) e não faria sentido criá-las se o seu regime
jurídico tributário fosse desfavorável.
Atualmente, por força da Medida Provisória no 495/2010, posteriormente convertida na
Lei no 12.349/2010, está expressamente proibido às Universidades Federais
promoverem a chamada “terceirização de mão-de-obra” por meio de suas fundações de
apoio, o que autoriza afirmar que eventual exercício dessas atividades desqualifica a
imunidade para estas entidades. Todavia, essa proibição não tem efeitos retroativos uma
vez destituída de caráter interpretativo.
14.
A seguir, colaciono o voto condutor do acórdão:
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Já tive a oportunidade de enfrentar, noutra decisão, o regime jurídico tributário a que
são submetidas as fundações de apoio às fundações de amparo às Universidades
Federais. No processo no 10680.012956/2004-38, proferi voto vencedor para manter o
enquadramento no regime constitucional protetor. Abaixo, transcrevo trecho
representativo das minhas razões:
A razão de ser da fundação autuada é única e exclusivamente de amparo à
Universidade Federal (diga-se, além de entidade de ensino, é também autarquia)
e todo o seu superávit é a ela direcionado. Aliás, quanto a esse ponto vale
destacar que as atividades de ensino no sentido estrito, pesquisa e extensão
podem ser remuneradas por aqueles a quem são dirigidas. A única vedação é
que tal remuneração caracterize atividade lucrativa. E atividade lucrativa não
significa que não possam gerar superávits. A diferença entre o lucro e o
superávit é que o primeiro visa a remuneração do empreendedor; ao passo que
o superávit é a diferença positiva entre as receitas e custos de uma atividade,
mas que é integralmente retido para aplicação na própria atividade ou em uma
congênere. É justamente o caso, pois todo o superávit é direcionado à
Universidade. Tal circunstância, ao revés de caracterizar um fato que
desqualifica a imunidade como pretendeu a fiscalização, é determinante para a
manutenção da entidade no regime constitucional protetor. Se o regime jurídico
da fundação que dá amparo à Universidade fosse diverso desta e menos
favorável, sua criação simplesmente não faria sentido. Merece destaque que tais
instituições não são resultado de um criação extravagante calcada em lacunas
legais. No plano federal, há lei (Lei no 8.958/94) que expressamente prevê tais
entidades e regula a sua relação com as Universidades Federais.
A situação analisada, apesar de significativamente diferente da que ora enfrentamos (lá,
a desqualificação da imunidade decorreu, dentre outros aspectos, da transferência de
valores da fundação para a Universidade e não o contrário) serve para estabelecer
algumas premissas.
Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

A primeira premissa é a de que essas entidades, longe de serem resultado de uma
interpretação extravagante da legislação vigente, estão previstas e minuciosamente
disciplinadas por lei federal.
A segunda é a de que o regime jurídico tributário dessas entidades, desde que atendidos
os critérios para a sua criação, deve ser, no mínimo, tão favorável quanto àquele
dispensado às Universidades. Afinal, elas exercem a função de desconcentração de
certas atividades a fim de dar eficiência à prestação das atividades fim das
Universidades (ensino, pesquisa e extensão). Assim, não faria sentido criá-las e,
portanto, a sua específica disciplina prevista em lei, se o seu regime jurídico tributário
fosse desfavorável.
Também já enfrentei esse tema, junto com o Professor Doutor de Direito Comercial
GUSTAVO SAAD DINIZ, em artigo ainda inédito. Lá, tecemos as seguintes
considerações:
Fixadas essas premissas, cabe-nos finalmente indagar: as fundações de apoio às
universidades se enquadrariam no conceito de instituições de educação para fins
de gozo da imunidade?
Não há dúvidas de que sim, se a razão de ser da entidade for realmente o
amparo à universidade, o qual é caracterizado por meio do exercício de
atividades voltadas, ora ao apoio direto à universidade por meio de auxílio
logístico ao desempenho de suas funções educacionais, ora ao apoio indireto ao
exercer atividades suplementares àquelas desenvolvidas pela universidade.
E posteriormente concluímos:
O regime jurídico tributário das entidades de apoio às universidades em tudo
deve se igualar àquele dispensado às entidades amparadas, inclusive quanto aos
benefícios e incentivos tributários, como a imunidade das instituições de
educação.
Se o regime fosse diverso e menos favorável, sua instituição simplesmente não
faria sentido, o que não se coaduna com o fato de que essas entidades, longe de
nascerem como resultado de uma criação extravagante calcada em lacunas
legais, estão firmemente ancoradas nas disposições normativas vigentes desde o
altiplano constitucional e, no âmbito federal, estão expressamente previstas e
reguladas por diploma legal específico.
Desse modo, é relevante analisar o regime jurídico tributário das Universidades e
verificar se a fundação efetivamente exerceu atividades para as quais foi criada e
compatíveis com a legislação de regência.
Quanto ao regime jurídico das Universidades, não há dúvidas de que gozam da
imunidade constitucional por duas razões: primeira, o seu caráter autárquico (art. 150, §
2o, CF); segunda, pela sua qualificação como instituição de educação (art. 150, inciso
VI, alínea “c”, CF). Aliás, quanto a esse segundo aspecto é importante destacar que
instituições de educação e de assistência social são qualificações que apontam para
entidades distintas, ou seja, podem ser imunes entidades de educação não assistenciais e
entidades assistenciais não educativas. No artigo a que fiz referência anteriormente,
assim comentamos essa questão:
Quanto ao primeiro, com efeito, a assistência social traz uma densa carga
semântica de amparo aos menos afortunados. Todavia, ainda que atribuíssemos
esse caráter exclusivamente àquelas instituições que prestem auxílio às camadas
mais carentes da nossa população – interpretação que não é ratificada pelo
Supremo Tribunal Federal –, é incorreto afirmar que as instituições
beneficiadas pela imunidade devem possuir as duas qualificações.
Se esse tivesse sido o intento do Constituinte, a redação do dispositivo (a alínea
“c” do inciso VI, art. 150, CF) seria “instituições de educação e assistência
social”, e não “instituições de educação e de assistência social”. A preposição
assinalada é suficiente para afirmarmos que o texto constitucional faz referência
a duas classes de entidades e não a apenas uma classe definida por dois
Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

atributos. Ademais, confirma essa interpretação o fato de o mesmo dispositivo
elencar outras entidades, como partidos políticos e sindicatos de trabalhadores.
Com o fito de reduzir o esforço de enunciação, o Constituinte apenas reuniu,
numa mesma frase, entidades que, apesar de possuírem finalidades diversas,
devem ser protegidas das mesmas imposições tributárias.
Particularmente, entendo que as Universidades Federais não possuem caráter
assistencial. Pelo contrário, costumam atender às camadas sociais mais favorecidas.
Todavia, isso não as desqualifica como entidades de educação beneficiadas pela
imunidade.
Cumpre-nos então verificar se esse regime alcança também as suas fundações de apoio
e para tal precisamos analisar se a fundação efetivamente exerce atividades de amparo
às Universidades à luz da lei de regência.
Atualmente, por força das modificações introduzidas pela Medida Provisória no
495/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.349/2010, diversas das atividades
exercidas pela fundação, e que geraram a maior parte das suas receitas, estão proibidas.
Abaixo, transcrevo os dispositivos da Lei no 8.958/94, com destaque do § 3o do art. 1o:
Art. 1o As Instituições Federais de Ensino Superior IFES e as demais Instituições
Científicas e Tecnológicas ICTs, sobre as quais dispõe a Lei no 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso
XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado,
com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino,
pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico,
inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à
execução desses projetos. (Redação dada pela Lei no 12.349, de 2010)
§ 1o Para os fins do que dispõe esta Lei, entendem-se por desenvolvimento
institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive
de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria
mensurável das condições das IFES e demais ICTs, para cumprimento eficiente
e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento
institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos,
desvinculados de projetos específicos. (Incluído pela Lei no 12.349, de 2010)
§ 2o A atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento
institucional para melhoria de infraestrutura limitar-se-á às obras laboratoriais
e à aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente
relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica.
(Incluído pela Lei no 12.349, de 2010)
§ 3o É vedado o enquadramento no conceito de desenvolvimento institucional,
quando financiadas com recursos repassados pelas IFES e demais ICTs às
fundações de apoio, de: (Incluído pela Lei no 12.349, de 2010)
I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação,
limpeza, vigilância, reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços
administrativos na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e
demais atividades administrativas de rotina, bem como as respectivas expansões
vegetativas, inclusive por meio do aumento no número total de pessoal; e
(Incluído pela Lei no 12.349, de 2010)
II - outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional da instituição apoiada.
Todavia, na época dos fatos, o dispositivo vigente possuía a redação que se segue:
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e
tecnológica poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das
instituições federais contratantes.
Fl. 2432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

A nova disciplina proibiu a chamada “terceirização de mão-de-obra”, a que faz
referência a autoridade fiscal. Assim, de 2010 em diante, não há dúvidas de que tais
atividades desqualificariam a entidade como fundação de apoio e daí adviriam todas as
demais conseqüências jurídicas, como o não enquadramento da entidade no regime
jurídico tributário mais favorável dispensado às Universidades.
A questão então é determinar se esse entendimento deve ser aplicado antes da alteração
legal, vale dizer, se os novos dispositivos possuem caráter interpretativo e, portanto,
devem retroagir, uma vez que, na verdade, a proibição já estava prevista anteriormente e
a nova redação serviria apenas para deixá-la mais clara ou, pelo contrário, houve
verdadeira inovação legislativa.
Penso que estamos diante da segunda hipótese. É que, no caso de disposições
interpretativas, o legislador costuma se acautelar e estabelecer expressamente o caráter
interpretativo do dispositivo, além do que prevê a sua vigência retrospectiva.
Pois bem, nem uma, nem outra hipótese ocorreram. A lei no 12.349/2010, em nenhuma
parte, atribui caráter interpretativo aos seus dispositivos e, no artigo 15, estabelece a sua
vigência a partir da data da sua publicação sem qualquer ressalva.
Por fim, cumpre-nos discorrer acerca do §3o do art. 150 da Constituição. Abaixo, o
transcrevemos:
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel.
Essa ressalva à imunidade constitucional tem a finalidade de evitar que o Poder Público,
por meio de entidades constituídas sob o manto formal do regime de direito público,
venham a competir de forma privilegiada com agentes privados nos domínios da ordem
econômica, o que fere o primado da livre iniciativa e da livre concorrência.
Não é o caso, contudo, uma vez que a fundação presta serviços às próprias
universidades federais, os quais poderiam ser desempenhadas por um setor das próprias
instituições de ensino superior destituído de personalidade jurídica. Os serviços
prestados poriam caracterizar atividade submetida aos preceitos constitucionais da
ordem econômica se tivessem sido prestados para o mercado em geral.
É oportuno ainda destacar que a própria lei que disciplina essas fundações, em seu art.
1o, prevê a dispensa de licitação para a contratação delas pelas universidades, o que
permite-nos afirmar que o próprio legislador não considera violação ao primado da livre
concorrência nos contratos firmados entre a apoiada e a apoiadora.
Entendo, portanto, que a instituição faz jus à imunidade de IRPJ.
Já quanto às contribuições à seguridade social lançadas (CSLL e Cofins), entendo
que a entidade não está amparada pelo regime constitucional. É que a imunidade
prevista no § 7o do art. 195 é dirigida exclusivamente às instituições de assistência
social, qualificação que não pode ser atribuída à fundação e nem à Universidade,
conforme já discorremos anteriormente.
Todavia, há ainda que se investigar o regime jurídico infraconstitucional. Afinal,
as leis que disciplinam as duas contribuições estabelecem diversas isenções.
Com relação à Contribuição Social sobre o Lucro, assim estabelece o art. 15 da Lei
9.532/97:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 215835, de 2001)
Fl. 2433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a"
a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
Não são necessárias maiores digressões para afirmarmos o caráter científico das
Universidades. Logo, não (sic - são) isentas da CSLL. De igual sorte, em face dos
fundamentos fixados anteriormente de que as fundações de apoio possuem o mesmo
regime jurídico tributário das entidades apoiadas, elas são igualmente isentas desta
contribuição.
Por derradeiro, resta a Cofins.
O art. 14, inciso X da MP no 215835/2001, assim estabelece:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Já o art. 13 possui a seguinte redação:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha
de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
Assim, por duas razões (primeira, a qualificação como instituição de educação;
segunda, o caráter científico), as universidades são isentas da Cofins. Logo, por
tudo que já discorremos anteriormente, também são suas fundações.
As demais razões aduzidas pela defesa, especialmente as relativas ao pedido subsidiário,
ficam prejudicadas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar provimento integral ao recurso voluntário. (Grifo
nosso)
15.
Como se vê, o referido acórdão reconheceu que a recorrente faz jus à imunidade
do IRPJ e à isenção da CSLL e da Cofins. Observe-se que a isenção da Cofins foi objeto de
análise mesmo não fazendo parte do processo no 14751.000007/2005-66, porquanto a análise foi
global. Ressalte-se, porém, que tal julgamento não se aplica de forma direta à Cofins, porquanto
a matéria havia sido retirada daquele feito.
16.
Referido processo no 14751.000007/2005-66 foi objeto de recurso especial e teve
seguimento negado, o qual fora confirmado em reexame de admissibilidade e posteriormente
arquivado. Significa dizer, portanto, que a decisão proferida no Acórdão no 1201-00.457, de
30/06/2011 tornou-se definitiva na esfera administrativa.
17.
Tendo em vista que o auto de infração da Cofins, objeto destes autos, é reflexo
daquele processo, como dito antes, por decorrência, deve ser dado provimento à matéria para
Fl. 2434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

cancelar o auto de infração.
Conclusão
18.

Ante o exposto, dou provimento recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 2435
DF CARF MF
Documento nato-digital